Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Constatada a existência de vícios a macular o julgamento, deve-se prover o recurso interposto.
2. Considerando que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 30/03/2015, na vigência do CPC/73, aplicável ao caso a regra de direito intertemporal constante do artigo 1.057 do CPC/15, razão pela qual a ação rescisória deve observar os prazos previstos no diploma processual revogado.
3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 590.809: “O Verbete no 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505).
4. Conquanto seja incabível a condenação em honorários advocatícios em caso de indeferimento liminar da inicial, pois não integralizada a relação processual, é devida a fixação da verba honorária na hipótese em que o réu, ao ser intimado para apresentar contrarrazões do recurso de agravo interno, constitui advogado e, assim, aperfeiçoa a angularização.
5. Recurso do autor não provido. Embargos de declaração do Distrito Federal provido.